Tribunal: CARF
Processo: 18186.011432/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.011432/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.970 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
ROMA IMPORT"S COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Não quitados os débitos em aberto no prazo estabelecido na legislação,
confirma-se a exclusão do Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da
Lei no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no 192762, de 22 de agosto de 2008, às
fls. 06, em virtude de a interessada possuir débito com a Fazenda Pública Federal, com
a exigibilidade não suspensa.
A interessada apresentou contestação à exclusão do Simples Nacional em
30/09/2008, às fls. 03/53, onde alega em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.011432/2008-46
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.970 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.011432/2008-46

- foi solicitado parcelamento em 29/09/04 e todas as parcelas foram pagas
dentro do prazo firmado pela Receita Federal do Brasil, conforme DARFs anexos e
pedido de revisão e retificação dos DARFs inscritos na Dívida Ativa, conforme
protocolo anexo, e até a presente data não obteve resposta formal ou por escrito
referente à solicitação da revisão.
- como também a Procuradoria apresentou Execução da Dívida Ativa que
tramita perante a 1a Vara de Execução Fiscal da capital, processo no
10880.214007/2005-15 e inscrição no 80405012752-00, sendo que foi apresentada
exceção de pré-executividade, tendo em vista o débito inscrito em Dívida Ativa ter
sido objeto de parcelamento e todas as parcelas pagas, foi solicitado ao juiz a
suspensão da execução e anulação da referida execução fiscal por falta de liquidez do
Título de Certidão da Dívida Ativa.
Foram anexados aos autos cópia do pedido de revisão de débitos inscritos em
Dívida Ativa da União, às fls. 08, DARF’s, às fls. 14/25, petição no processo de
execução fiscal no 2005.61.82.051396-8, às fls. 26/45, consulta à inscrição no
80405012752-00 e processo judicial efetuadas em 29/09/2008, às fls. 46/51, alteração
de DARF, às fls. 52.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, no
Acórdão às fls. 85 a 88 do presente processo (Acórdão no 01-26.945, de 26/08/2013 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO.
Se os débitos motivadores da exclusão do contribuinte da sistemática do Simples
Nacional não foram regularizados dentro do prazo legal, deve-se manter a exclusão.

No voto, a decisão argumentou que consulta da delegacia de origem aos sistemas
da Receita Federal, em 24/08/2012 (fls. 55 e 56), atestou não existir parcelamento em nome do
contribuinte naquele momento. E que consulta à regularidade fiscal, emitida na mesma data (fls.
57 a 50), acusou inscrição na PGFN com exigibilidade suspensa em razão do parcelamento
especial da Lei no 11.941/2009. Esclareceu que tais consultas, aliadas à consulta às fls. 61 a 66
sobre a situação da inscrição na PGFN, levavam à conclusão de que não houvera formalização
de pedido de parcelamento anterior ou à época da exclusão da empresa do Simples Nacional que
suspendesse a exigibilidade dos débitos, já que esses só haviam sido parcelados em 30/11/2009,
na modalidade da Lei no 11.941/09.
Argumentou, sobre o pedido de revisão de débitos inscritos em Dívida Ativa da
União à fl. 08, que além do fato de não existir processo de parcelamento ativo à época daquela
solicitação, a consulta ao processo judicial, às fls. 79 e 80, informava que o pedido de revisão
havia sido negado por não ter se concretizado o parcelamento, e que os pagamentos efetuados
deveriam ser abatidos da dívida, não sendo o caso de se falar em nulidade do título ou do
processo, rejeitando-se a Exceção oposta e determinando-se a expedição de Mandado de Penhora
(Ato Ordinatório em 29/04/2009).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.970 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.011432/2008-46

Esclareceu que a exceção de pré-executividade, citada na Manifestação de
Inconformidade para alegar a nulidade do Titulo de Dívida Ativa, não encontra assento no direito
positivado, mas na doutrina e na jurisprudência sedimentada nos Tribunais. Que, embora no
entendimento da interessada, o crédito tributário estivesse parcelado e liquidado, a exceção de
pré-executividade não havia sido acolhida pelo Poder Judiciário (despacho às fls. 79 e 80).
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/09/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 89), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 10/10/2013 (recurso às
fls. 90 e 92, carimbo aposto à primeira folha).
Nele requer a inclusão dos pagamentos que havia efetuado a título de
parcelamento, para abatimento da dívida parcelada pela Lei no 11.941/2009, conforme a decisão
judicial – Ato Ordinatório em 29/04/2009, à fl. 79. E requer o cancelamento da exclusão do
Simples Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O ADE foi emitido em 22/08/2008 (fl. 06). Não consta no processo a data em que
a empresa dele tomou ciência, que marcaria a contagem do prazo de trinta dias para a
regularização do débito, que tornaria a exclusão sem efeito. Esse prazo, informado no art. 3o do
próprio ADE, tem base no art. 31, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

Consta, no entanto, a Contestação à Exclusão, às fls. 03 a 05, apresentada em
30/09/2008. Nessa data, portanto, a empresa já tinha ciência do ADE. Mesmo que a
considerássemos como marco inicial, os débitos não foram regularizados no ano de 2008.
Os extratos da PGFN anexados ao recurso, às folhas 61 a 66, de consulta efetuada
em 24/08/2012, informam todas as ocorrências do débito inscrito. Indicam negociação de
parcelamento pela Lei no 11.941/2009 na data de 04/12/2009.
Desse histórico extrai-se que somente em 2009 a empresa regularizou sua situação
junto à PGFN. Então, no prazo fatal de trinta dias de ciência do ADE, que se deu no ano de 2008
(no máximo em 30/10/2008), o débito permanecia em aberto. Por isso, não ocorrida a
regularização autorizada no § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123/2006 (acima transcrito),
confirmou-se a exclusão.
Conforme relatório, a empresa interpôs, junto à Vara Federal de Execução Fiscal
de São Paulo, em março de 2008, Exceção de Pré-Executividade – cópia às fls. 26 a 45. No
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.970 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.011432/2008-46

entanto, o Ato Ordinatório dela resultante, registrado em 29/04/2009 (fl. 79 – abaixo colado), lhe
foi desfavorável, não a eximindo dos efeitos da existência do débito inscrito:

Assim, não há o que reparar na decisão recorrida, que dispôs:
Sobre o pedido de revisão de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, às fls.
08, além do fato de não existir processo de parcelamento ativo à época daquela
solicitação (22/02/2008), a consulta ao processo judicial, às fls. 79/80, informa que o
pedido de revisão foi negado por não ter se concretizado o parcelamento e que os
pagamentos efetuados deveriam ser abatidos da dívida, não sendo o caso de falar em
nulidade do Título ou do processo, rejeitando-se a Exceção oposta e determinando-se
a expedição de Mandado de Penhora (Ato Ordinatório em 29/04/2009).
(...)
Assim, conclui-se que o débito se encontrava ativo, produzindo todos os efeitos
que lhe são inerentes, dentre os quais a subsunção dos fatos ao comando legal
preconizado pelo inc. V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, tendo como
consequência a exclusão do devedor do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional).

Conclui-se correta a exclusão efetuada, diante dos débitos sem exigibilidade
suspensa, em obediência ao art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital